Tribunal: CARF
Processo: 10855.908561/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.908561/2018-99
ACÓRDÃO
3401-014.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOROCABA REFRESCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITO. GLOSA. MANUTENÇÃO.
A manutenção de auto de infração em outro processo leva à
improcedência do Recurso Voluntário que visa a destravar a análise de
pedido de reconhecimento de créditos.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.908561/2018-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SOCORCABA REFRESCOS S.A. em face
do Acórdão no 106-030.375 – 13a TURMA/DRJ06, que julgou improcedente a sua Manifestação de
Inconformidade por não reconhecer o crédito vindicado.

Eis a contextualização feita pela DRJ:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório de
indeferimento de direito creditório e de(s) compensação(ções) a ele vinculada(s).
Houve procedimento fiscal para a análise do direito creditório acima referido,
constante do processo no 10855.724375/2019-80. Referido procedimento fiscal
abrangeu o período de JAN/2015 a DEZ/2017.
O procedimento fiscal resultou em auto de infração de exigência de IPI para todos
os períodos de apuração do trimestre ora sob análise e, daí, houve o
indeferimento total do direito creditório pleiteado (assim como das compensações
vinculadas).
A Manifestante se insurgiu contra o resultado do despacho decisório alegando, em
resumo, serem legítimos os créditos pleiteados.

No intuito do reconhecimento do crédito, a recorrente sustenta:
 Ilegalidade da Decisão por Inovação de Fundamento: A decisão da DRJ06 é
ilegal porque introduziu um novo motivo para indeferir o pedido – a
existência de um Auto de Infração (AI) – que não havia sido mencionado na
decisão original da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba. A
jurisprudência do CARF proíbe que se altere o fundamento da decisão inicial.
 Correção do Saldo Credor de IPI: O saldo credor de IPI, no valor de R$
3.332.994,31, referente ao 3o trimestre de 2015, está correto. Isso é
comprovado pelos registros contábeis da empresa (Livros de Registros de
Apuração do IPI e Escrituração Fiscal Digital). A Receita Federal alegou erros
nos estornos de ressarcimentos anteriores, mas a recorrente demonstra que
esses estornos foram feitos corretamente em maio de 2016, no período
exigido pela legislação.
 Necessidade de Suspensão ou Julgamento Conjunto: Se a influência do Auto
de Infração for aceita, o processo atual deve ser sobrestado até que o
processo administrativo do AI seja concluído, pois um afeta o outro.
Alternativamente, os processos devem ser reunidos e julgados
simultaneamente para evitar decisões contraditórias.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.908561/2018-99
3
 Inaplicabilidade do Art. 46 da IN/RFB no 2.055/2021: O artigo usado na
decisão de primeira instância não se aplica ao caso. Esse artigo é para
pedidos de ressarcimento em dinheiro, e este caso trata de compensações.
Além disso, o Auto de Infração só foi notificado em 2020, ou seja, depois das
declarações de compensação terem sido transmitidas em 2016, o que,
conforme o CARF, impede a aplicação de tal artigo.
 Direito ao Ressarcimento e à Compensação: A empresa tem direito ao
crédito de IPI e, consequentemente, pode usá-lo para compensar outros
débitos federais, conforme previsto em lei.
É o relatório.

VOTO
Este recurso depende do desfecho do julgamento do processo revelado pelos autos
no 10855.724375/2019-80, resolvido pelo Acórdão no 3401-014.210, assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento para (a)
reconhecer a isenção nos termos do tema 322 do Supremo Tribunal Federal
relativo a isenção da ZFM; (b) excluir a responsabilidade solidária de Sérgio
Rodrigues e Cristiano Biagi e, por maioria, (c) não reconhecer a majoração da base
de cálculo; e (d) afastar a multa qualificada. Designado para redigir o voto
vencedor em relação a solidariedade das empresas o conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior.
Vencidos os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio e Celso Jose Ferreira de
Oliveira(relator) que mantinham a majoração da base de cálculo e davam
provimento em menor extensão para reduzir a multa qualificada de 150% para
100%. Vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e o George que davam
provimento em maior extensão para exclusão da responsabilidade solidária.

Com o não acolhimento do recurso e, assim, com a manutenção da autuação, a
glosa questionada nos presentes autos deve ser mantida.

Por tal motivo, o presente Recurso Voluntário deve ser desprovido.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3703
DF CARF MF
Original